Tribunal: STF
Processo: RE 162358
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Precatório. Prestações de natureza alimentícia.
Artigo 100, "caput", da Constituição Federal.
          - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido
de que a exceção prevista no artigo 100, "caput", da Constituição
Federal, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa
o precatório, limitando-se a isentá-los da observãncia da ordem
cronológica em relação às dívidas de outra natureza, porventura mais
antigas.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.